Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710189-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IZOLINA SANTOS DA CAMARA AGRAVADO: MICHEL PEREIRA LARA RESENDE, FABIANA PEREIRA XAVIER, ELZANE PEREIRA DA SILVA, ELZICEMA PEREIRA CAVALLARI DESPACHO A gratuidade de justiça foi indeferida à agravante, conforme decisão de id. 80711755 – autos originários. Intime-se a agravante para que recolha o preparo do recurso, sob pena de deserção. Realizado o pagamento do preparo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação, tendo em vista que a herdeira Fabiana Pereira Xavier é incapaz (id. 86368662 – autos originários). P. I. Brasília - DF, 7 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora